Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726611-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO TEIXEIRA DE MATOS IMPETRANTE: PEDRO IVO SERRA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF D E S P A C H O O advogado PEDRO IVO SERRA MARQUES impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MAURICIO TEIXEIRA DE MATOS apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF em decorrência de constrangimento ilegal. Relata que, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante sem observar a ilegalidade cometida pelos policiais militares que adentraram ao estabelecimento comercial do paciente (fechado) às 01:40h da madrugada, sem a sua autorização, bem como realizaram buscar sem mandado judicial, ou qualquer situação flagrancial, ou crime permanente. Alega que, após continuarem as buscas dentro do balcão, os policiais encontraram uma pistola de calibre .380m contendo 13 munições homiziada (escondida) entre uma caixa de som embaixo do balcão, que na verdade era a CPU do computador, indagado ao paciente o mesmo informou aos policiais que a arma é do seu genitor e que o registro estava vencido, e os policiais conduziram o paciente ao Delegado de Plantão da 26 a Delegacia de Polícia, onde foi preso em flagrante, tendo o delegado arbitrado fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e após o recolhimento o paciente foi colocado em liberdade. Requer que seja concedida a Liminar para que seja determinado o trancamento do inquérito policial referente ao paciente, tendo em vista a flagrante ilegalidade caracterizado através da invasão do domicilio por extensão (estabelecimento comercial fechado ao público 01h e 40min da madrugada), e toda a fundamentação supra, seja determinado a restituição da fiança paga no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e posteriormente seja determinado a restituição da arma de fogo ao genitor do paciente após a renovação do CRAF da arma junto a Policia Federal, e ao final seja concedida a ordem. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que negou pedido de trancamento do referido Inquérito Policial pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, haja vista a imprescindibilidade de o pedido de trancamento do Inquérito Policial ser submetido à apreciação do d. Juízo a quo, a fim de não configurar supressão de instância. Diante do exposto, INTIMEM-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a decisão que negou pedido de trancamento do referido Inquérito Policial, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Publique-se. BrasíliaDF, 17 de agosto de 2022 18:50:12. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador